Tribunal: TJSP
Processo: 1005020-71.2016.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Compra e venda de animal em condomínio e administração dos frutos – Laudo pericial elucidativo do valor a que tem direito cada condômino – Apelação e recurso adesivo não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000486028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005020-71.2016.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante/apelado
CLAUDIO MANSUR SALOMÃO, é apelado/apelante HRO EMPREENDIMENTOS
E AGROPECUÁRIA LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005020-71.2016.8.26.0073 – VOTO No 40.317 – AJL
2/8
APELAÇÃO No 1005020-71.2016.8.26.0073
COMARCA: AVARÉ
APELANTE/APELADOS:
CLÁUDIO
MANSUR
SALOMÃO;
HRO
EMPREENDIMENTOS E AGROPECUÁRIA LTDA.
VOTO No 40.317
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Compra e venda de animal em
condomínio e administração dos frutos – Laudo pericial
elucidativo do valor a que tem direito cada condômino

Apelação e recurso adesivo não providos.
Cuida-se de apelação e recurso adesivo interpostos contra r.
sentença de parcial procedência da pretensão de prestação de contas
decorrentes da compra e venda de animal em condomínio, declarado o saldo
credor em favor do autor correspondente ao montante indicado na tabela de fl. 45
(50% do preço alcançado com a venda de cada animal relacionado a fls. 43/44),
excluindo-se os valores referentes às despesas ali apontadas, corrigido desde os
pagamentos à ré pelas respectivas vendas, acrescido de juros de mora de 1%
desde a citação. Em face da sucumbência recíproca, a cada parte foi carreado o
pagamento de metade das despesas processuais, inclusive honorários periciais,
bem assim dos honorários dos advogados da parte contrária arbitrados em 10%
do saldo apurado.
Inconformado, o autor insiste em que faz jus ao repasse do
rateio com a venda do animal receptor A F447, alienado por R$ 103.600,00, do
que decorre o seu direito à quantia de R$ 51.800,00, pena de enriquecimento
ilícito da ré. Refere os termos da parceria, com destaque para a divisão desigual
das crias, em razão do que a ré recebeu um animal a mais para compensar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005020-71.2016.8.26.0073 – VOTO No 40.317 – AJL
3/8
custos com melhoramentos genéticos e alimentação dos bovinos. Salienta que,
conforme parâmetro da venda em leilão de fl. 39, cada animal alienado atingiu a
média de preço de R$ 90.466,66, suficiente para quitação das despesas com a
criação dos bovinos. Pontua que o decidido na sentença gera enriquecimento
ilícito da ré, pois validou a retenção da sua cota parte na venda do receptor A
F447 para ressarcir custos com biotecnologia dos animais Jaraguá FIV e JBMS
410 (R$ 49.758,06 e R$ 11.991,00 - cf. fls. 45/46), quitados com a divisão
desigual mencionada. Relata que soube da venda do animal A F447 com a
prestação de contas, sendo absolutamente indevida a retenção. Por fim, anota
que não é caso de reconhecimento da sucumbência recíproca, pois a
recalcitrância da ré em prestar contas ensejou o ajuizamento da ação, de modo
que é ela quem deve suportar integralmente os encargos daí decorrentes.
Adesivamente, a ré alega que o autor dever pagar as
despesas para criação e manutenção dos animais, com destaque para aquelas
alusivas ao animal JBMS 410, que permanece na fazenda há anos exigindo
cuidados especiais sem reverter lucros. Aponta os pormenores da criação dos
animais de genética diferenciada asseverando ter suportado todos os custos da
parceria, de forma que remanesce insatisfeita a quantia de R$ 7.515,30, relativa
aos gastos com trabalhos genéticos e comissões decorrentes das vendas das
crias. Por fim, entende que apenas o autor deve arcar com os ônus da
sucumbência.
Recursos tempestivos, preparados e respondidos.
É o relatório.
Restou incontroversa a existência do condomínio entre as
partes para aquisição da vaca Jaraguá FIV pelo preço de R$ 1.204.000.00,
compra ocorrida em meados de 2004 (fls.36/37), sendo certo que referido animal
ficou sob os cuidados da ré, detentora da expertise para melhoria genética e
obtenção de crias de alta linhagem, intuito visado pelos condôminos. Em 2016,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005020-71.2016.8.26.0073 – VOTO No 40.317 – AJL
4/8
depois de 10 anos da parceria, o autor interpelou a ré para prestação de contas
do negócio, obrigação aceita pela ré, que as prestou parcialmente com
apontamento dos ônus e bônus do negócio.
Em face disso, o autor veio a Juízo exigindo as contas que a
ré não prestou extrajudicialmente, sendo certo que a ré, citada, as ofertou,
merecendo impugnação por parte do autor.
Sobreveio, então, dilação probatória com a produção de
prova pericial (fls. 384/408 e 455/459) e, por fim, a r. sentença guerreada.
Pois bem, o estudo dos autos revela que nenhum dos
apelos merece provimento.
Registre-se que entre as partes não foi firmado nenhum
documento dispondo sobre os direitos e obrigações de cada um dos condôminos
em relação ao animal adquirido e os frutos produzidos.
A solução adotada na r. sentença está escorada nas
conclusões do laudo elaborado pelo perito de confiança do Juízo. Nesse laudo, o
perito com riqueza de detalhes respondeu os quesitos formulados pelas partes,
dando subsídios para solução dos pontos controvertidos fixados na r. decisão de
fls. 328/329, ou seja: a) ausência de repasse da quantia auferida com a venda do
animal Receptor A F447; b) quantias obtidas com as vendas de todas as crias do
animal JBMS 410, conforme listagem de fls. 43/44; e c) responsabilidade pelas
despesas suportadas integralmente pela ré e seu sócio, bem assim a
possibilidade do rateio dessas despesas.
O ponto controvertido na letra “a” foi assim solucionado na
sentença:
De acordo com as informações colhidas pelo sr. perito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005020-71.2016.8.26.0073 – VOTO No 40.317 – AJL
5/8
inclusive de funcionário da própria ré, de fato o autor deixou de contribuir para o
custeio de tais despesas, razão pela qual a requerida reteve o valor integral obtido
com a venda do animal F447. Destacou-se, no laudo, que “geralmente não se cobra
a hospedagem quando a parceria envolve apenas 1 ou 2 animais. Logicamente, em
caso de maior número de animais envolvidos (como esta) e em situação de
desacordo, faz-se a cobrança” (fls. 388 e 404). Assim, a “requerida, segundo seu
gerente, só arcaria com despesas de produção de embriões, hospedagem e
manutenção, após o Requerente se mostrar desinteressado no quesito de dividir
despesas de biotecnologia e as receitas, pois senão seria tudo feito meio a meio. O
Requerente não quis ser parceiro na biotecnologia” (fl. 391). Dessa forma, a
requerida reteve a totalidade do preço obtido com a venda da Receptora 447, pois
“se acreditava que foi para ressarcir os serviços em biotecnologia os quais o
Requerente nunca havia pago”, demonstrando ele, ainda, o “pouco (...) interesse
em saber ou pedir informações a respeito da parceria e dos animais” (fl. 393). É o
que também se pode extrair das informações prestadas pelo próprio autor ao sr.
perito, conforme consta a fls. 395, o que não foi objeto de impugnação. Chama
atenção, aliás, que ele sequer se recordava do destino dos embriões que recebera
e da frustração da venda em leilão do animal JBMS 410. Evidentemente, se o autor
assumidamente deixou de colaborar com as despesas da coisa comum, não
poderia, ao mesmo tempo, pretender a divisão igualitária de todos os frutos, sob
pena de enriquecimento sem causa. Tampouco se concebe que a requerida tenha
concordado em abrir mão da colaboração do condômino e, ainda, de qualquer
forma de compensação pelos investimentos em biotecnologia e gastos com
manutenção dos animais, exclusivamente por ela suportados, no exercício de sua
atividade econômica. Assim, se por um lado o autor não pode ser agora obrigado a
reembolsar 50% do montante de tais despesas, como alega, por outro também não
se pode reputar indevida a reversão para a ré da parte que cabia àquele na venda
do animal F447 (fl. 39 e 68; 71), valor bastante próximo, aliás, à metade dos custos
com biotecnologia indicados a fls. 42 e 44.
Vale dizer, o inconformismo do autor em relação a esse
ponto da controvérsia não se justifica, pois o que o autor alegou na inicial, no
sentido de que nada lhe seria cobrado a título de despesas com hospedagem e
criação do animal e seus frutos, não ficou provado ao cabo da instrução, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005020-71.2016.8.26.0073 – VOTO No 40.317 – AJL
6/8
sendo razoável mesmo ajuste nesse sentido, como bem obtemperou a ré.
O ponto controvertido “b” ficou assim solucionado na r.
sentença:
Por fim, o sr. perito rechaçou o inconformismo do autor
quanto ao valor obtido com a venda das crias do animal JBMS 410 (fls. 43/44). É
que “a média de R$ 90.466,66 de 06 produtos fêmeas da vaca Jaraguá FIV da
Comapi, vendidas em leilão de Elite, não pode ser comparada financeiramente com
o valor da progênie de sua filha, JBMS410”, considerando que “as netas(os)
tiveram a média de R$ 2.935,92. Há de se convir que existem 2 gerações que
fizeram 2 incursões de genes novos pelos acasalamentos com seus pais. Outro
fator distanciando estas semelhanças seriam os picos diferentes de períodos de
ciclo do gado (ciclo dura por volta de 7 anos) com valores diferenciados, economia
do país em tempos diferenciados”, de modo que “pesa o valor e quantidade de
embriões produzidos no mercado”. Assim, “a conta de R$ 1.718.866,54”, em que
“50% dá R$ 859.433,27”, “não retrata a média da progênie da JBMS410” (fl. 407).
Vale destacar que “a herdabilidade genética é explicada como a probabilidade da
progênie herdar uma determinada característica. Por exemplo, pode ser de
herdabilidade alta, como na produção de leite que chega a ser de 30%, ou de
herdabilidade baixa, como na fertilidade, chegando a 4%. Porém, ambas são
importantes no desenvolver da genética (alta genetics artigo 11135). Nunca chega
a 100% a herdabilidade” (fl. 407). Obviamente, “os pais não transmitem o seu
genótipo aos descendentes e sim uma amostra aleatória de genes. Isto acontece
porque no momento da gametogênese os pares de cromossomos - local onde
estão contidas as informações genéticas, no caso os genes - separam-se em cada
gameta (espermatozoide e óvulo)” e, assim, “irá conter uma amostra aleatória de
metade dos genes do pai ou da mãe”. Bem se vê, ademais, que “até a genética Avó
temos inserção de 2 pais de genética diferentes” (fl. 407). Tal conclusão, a bem da
verdade, é suficiente para convencer qualquer um que obteve, nos bancos
escolares, conhecimentos básicos de biologia e, mais especificamente, de
genética. Seja como for, a assistente técnica do requerente também não trouxe
dados capazes de afastar a conclusão do profissional da confiança do juízo. Antes,
o simples fato de se ter apurado aquele alto valor médio, considerado pelo autor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005020-71.2016.8.26.0073 – VOTO No 40.317 – AJL
7/8
com base em apenas seis produtos do animal 'Jaraguá FIV Comapi' (escolhidos e
qualificados em leilão de Elite), isto é, apenas 16% das crias, já basta para revelar a
inadequação do parâmetro apontado na impugnação de fls. 293/305. De resto,
constatou-se que os valores alcançados com a venda daqueles animais eram
consentâneos com as características deles e com a média praticada no mercado,
constando dos autos prova idônea das transações (fls. 86/161). Conforme atestou
o sr. perito, “no estado de SP, data 06/09/12, os preços para gado nelore de campo
exercidos seriam: o bezerro valia R$ 760,00; garrote valia R$ 930,00 (10@); o boi
magro (13@) valia R$ 1.150,00 (fonte:pecuária.com.br)” (fl. 408). Além disso, "as
vacas com embrião de macho, na época, devido ao mercado limitado e procura
baixa por machos em leilões de Elite, tinham um subproduto nos ventres" (fl. 391).
Em suma, “machos valiam nessa época menos que as fêmeas, pois estas tinham
aspecto alvissareiro, alcançando médias de vendas melhores. Houve uma grande
oferta de machos por biotecnologia, na época, também” (fl. 408), o que justifica a
desqualificação dos animais machos vendidos (ainda assim vários deles bastante
acima daquele preço médio). Veja-se que as ponderações da assistente técnica
contratada pelo autor (fls. 440/448) foram analisadas a rechaçadas pelo perito
judicial, notadamente quanto ao parâmetro indicado para a precificação dos
animais machos (fls. 455/459). Ressaltou o sr. louvado, em especial, o foco e o
objetivo da criação do gado pelas partes, com vistas ao melhoramento genético
das fêmeas, otimizando o seu valor comercial, e não para a obtenção de macho
reprodutor. De resto, não se logrou identificar dentre aqueles animais potencial
"touro top 62%", considerando-se, outrossim, que "não foi analisado e
inspecionado o fenótipo do animal HRO 3716 'in locus' e seus possíveis defeitos e
harmonia", que deveriam ser conjugados com os índices zootécnicos. O animal,
aliás, "sequer recebeu o registro definitivo, não passando por esta etapa de
admissão da raça perante vistoria de um oficial ABCZ", o que exigia um prazo para
ocorrer (fls. 458/459). No mais, o “Animal fêmea HRO2828 foi vendido (jul/12) por
preço abaixo do mercado” porque sofrera “uma fratura óssea”, justificando-se,
assim, o preço informado a fl. 44. Por óbvio, "se o animal apresentar defeito ou o
não desenvolvimento ponderal adequado à raça, seu valor altera, depreciando" (fl.
396 quesito 3). Enfim, foram apresentados laudos das mortes dos dois animais
que não vingaram (HRO 2904 e HRO 2530), não se podendo reconhecer, também
quanto a isso, qualquer omissão ou irregularidade nas contas prestadas (fl. 406).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005020-71.2016.8.26.0073 – VOTO No 40.317 – AJL
8/8
Logo, é forçoso reconhecer o direito do autor à metade dos valores obtidos com as
vendas dos animais relacionados a fls. 43/44, o que, bem se vê das contas
prestadas, foi reconhecido pela própria ré. Nada obstante, deve ser excluído o
montante ali indicado à guisa de reembolso de despesas, tal como acima
explicitado.
As objeções suscitadas pela ré, que insiste na obrigação do
autor em pagar as despesas com a manutenção dos animais, não são capazes
de infirmar o que ficou decidido a respeito, com o que restou solucionado o ponto
“c” controvertido.
Vale pontuar que as despesas com relação ao animal JBMS
410, único remanescente da parceria que ainda continua na posse da ré, devem
ser consideradas quando do término da relação entre as partes, o que não se tem
notícia nestes autos.
Por fim, em razão da instauração desta etapa recursal, da
qual autor é ré saem vencidos, mantém-se a sucumbência recíproca, mas com
majoração dos honorários sucumbenciais devidos aos advogados de cada parte
para 15% da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil.
Isto posto, voto pelo não provimento dos recursos,
majorados para 15% da condenação os honorários dos advogados de cada parte.
SÁ DUARTE
Relator